Tribunal: TJSP
Processo: 0005364-17.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000087267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 0005364-17.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado WILLIAM
DOUGLAS DE LIMA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
para cassar a decisão recorrida, determinando o recálculo da fração do benefício,
considerando-se, para fins de livramento condicional em relação ao crime de
associação para o tráfico, o prazo descrito no art. 44, parágrafo único, da Lei no
11.343/2006.v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO no: 42.395
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0005364-17.2019.8.26.0509
COMARCA: Araçatuba.
AGRAVANTE: Ministério Público.
AGRAVADO: William Douglas de Lima.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO contra a r. decisão de fls. 24 dos autos digitalizados, proferida pelo r.
Juízo de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba que, nos
autos da Execução Penal no 0006618-59.2018.8.26.0509, homologou o cálculo de
penas do sentenciado William Douglas de Lima, considerando o crime de associação
para o tráfico como crime comum para fins de concessão de livramento condicional.
O agravante pretende, em síntese, a cassação da referida decisão, com
a consequente retificação do cálculo de penas para que seja considerada a fração de
2/3 para fins de livramento condicional (fls. 01/07).
Apresentada a contraminuta (fls. 28/31) e mantida a r. decisão
atacada (fls. 32), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do
recurso (fls. 41/42).
É o relatório.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
O agravo comporta provimento.
Isso porque, não obstante o crime de associação para o tráfico ilícito
de entorpecentes não seja equiparado a hediondo, é certo que § único do art. 44 da
Lei no 11.343/06 exige o lapso temporal de 2/3 (dois terços) para que o sentenciado
adquira o direito de ser beneficiado com o livramento condicional. Senão vejamos:
“Art. 44: Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34
a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis,
graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a
conversão de suas penas em restritivas de direitos.
Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste
artigo, dar-se-á o livramento condicional após o
cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão
ao reincidente específico”.
Percebe-se, portanto, que a exigência de fração diferenciada para o
livramento condicional não excepciona o crime previsto no art. 35 da mesma Lei,
pelo contrário, já que se tratando de legislação especial, por força do princípio da
especialidade, sobrepõe-se à norma geral preconizada no art. 83 do Código Penal.
Nesse sentido:
“Na condenação pelo crime de associação para o tráfico,
perpetrado sob a égide da Lei 11.343/2006, faz-se
necessário o desconto de 2/3 da pena para obtenção do
livramento
condicional,
(ressalvados
os
casos
de
reincidência específica, em que há vedação), na condenação
por associação para o tráfico, em prestígio da programação
normativa do artigo 44, parágrafo único, de tal Diploma

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Normativo” (STJ, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, 6a Turma HC no 292882/RJ, j. 05/08/2014).
Assim, para que o sentenciado possa ter direito ao benefício do
livramento condicional terá que cumprir 2/3 do total das penas, conforme determina
o artigo 44, parágrafo único, da Lei de Drogas.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para cassar a decisão
recorrida, determinando o recálculo da fração do benefício, considerando-se, para
fins de livramento condicional em relação ao crime de associação para o tráfico, o
prazo descrito no art. 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/2006.

Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator